Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais e fixar honorários advocatícios recursais em favor do apelante que obteve êxito parcial, o acórdão não pode ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.